Tribunal: STF
Processo: HC 255845
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICIDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA E DE CORRUPÇÃO DE MENOR. ARTIGO 121, § 2º, I, III E IV, C/C 14, II, DO CÓDIGO PENAL E 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ALEGADA NULIDADE. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 957.557, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, em razão de alegada ilegalidade na pronúncia dos agravantes, com base em testemunhos de ouvir dizer.



    2. O juízo de primeiro grau impronunciou os réus quanto à prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal e no art. 244-B, § 2º, da Lei n. 8.069/90. O Tribunal de Justiça, em recurso em sentido estrito, pronunciou os agravantes nos mesmos dispositivos legais.



    3. O habeas corpus foi impetrado quase seis anos após o trânsito em julgado do acórdão impugnado. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser conhecido após o trânsito em julgado do acórdão impugnado, em razão da preclusão temporal e do princípio da segurança jurídica.



    5. A questão também envolve a análise da alegação de nulidade da pronúncia baseada exclusivamente em testemunhos de ouvir dizer, sem apreciação prévia pela instância de origem. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    6. A preclusão temporal impede o conhecimento do habeas corpus, uma vez que transcorridos mais de cinco anos desde o trânsito em julgado do acórdão impugnado. 



    7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a utilização do habeas corpus para arguição de nulidade de algibeira, devendo as nulidades ser arguidas em momento oportuno.



    8. A alegação de nulidade não foi apreciada pela instância de origem, configurando indevida supressão de instância ao ser trazida diretamente ao Superior Tribunal de Justiça. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 



    "1. A preclusão temporal impede o conhecimento de habeas corpus impetrado após o trânsito em julgado do acórdão impugnado. 2. A jurisprudência do STJ não admite a utilização do habeas corpus para arguição de nulidade de algibeira. 3. Alegações de nulidade devem ser apreciadas pela instância de origem para evitar supressão de instância"."



    O acórdão foi mantido em sede de embargos de declaração.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi pronunciado em razão da suposta prática dos crimes tipificados no artigo 121, §2º, I, III e IV, c/c o 14, II, do Código Penal e art. 244-B, § 2º, do ECA, por duas vezes. A decisão de pronúncia transitou em julgado.



    Irresignada, manejou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi indeferido liminarmente por decisão monocrática. 



    No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade processual. 



    Arrazoa que “não há que se falar em preclusão da matéria. Primeiramente, porque não há prazo legal para impetração de Habeas Corpus. Em segundo lugar, porque a decisão impugnada ainda não produziu seus efeitos definitivos. Em terceiro, porque a análise do mérito permitiria evitar dispêndio desnecessário de tempo e recursos públicos com um julgamento que, ao final, poderá ser anulado por manifesta nulidade — sendo, portanto, medida de economia processual”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante de todo o exposto, requer-se a concessão da ordem para que esta Corte reconheça o constrangimento ilegal pela negativa de jurisdição e determine à Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça o conhecimento e julgamento do mérito do Habeas Corpus anteriormente impetrado, com fundamento no art. 648, VI, do CPP.



    Requer-se, ainda, em sede de liminar, a suspensão da sessão do Tribunal do Júri designada para o dia 22 de maio de 2025, às 9h, a fim de evitar a prática de atos processuais potencialmente nulos, tendo em vista que a plausibilidade jurídica da tese está devidamente demonstrada no corpo deste writ.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa: 



    “[...] Compulsando os autos, verifico que o acórdão impugnado (fls. 13-30) foi julgado em 19 de setembro de 2018. Em consulta ao sítio eletrônico da Corte local, consta que o trânsito em julgado ocorreu em 04 de dezembro de 2018. O presente writ foi impetrado somente em 30 de outubro de 2024 (folha 01), isto é, quase 06 anos após o trânsito em julgado do acórdão só agora impugnado, já às vésperas da sessão de julgamento. 



    Desse modo, o mandamus não pode ser conhecido em decorrência da preclusão da matéria, uma vez que transcorridos mais de 05 anos desde o trânsito em julgado do acórdão, devendo prevalecer o princípio da segurança jurídica. 



    "Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal" (AgRg no HC 690.070/PR, de relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª Turma, DJe: 25/10/2021). [...]



    A defesa poderia ter manejado o recurso cabível à época, mas não o fez. Ocorre que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não tem admitido que o habeas corpus seja utilizado para arguição da denominada nulidade de algibeira, aguardando o seguimento do processo por anos a fio até que, em dado momento, finalmente opte por alegar em juízo alguma eventual nulidade. [...]



    E, além disso, observa-se que as teses defensivas acerca da existência de "constrangimento ilegal em decorrência de acórdão de pronúncia proferido com base em elementos nulos e testemunhos de ouvir dizer" não foram analisadas pela Corte de origem sob essa ótica, sendo trazidas per saltum ao Superior Tribunal de Justiça em indevida supressão de instância. A própria defesa afirmou que o Tribunal local não apreciou a nulidade dos depoimentos (fl. 9) e também se observa a completa ausência de menção à tese de existência de testemunhos indiretos ou de ouvir dizer no julgado questionado. 



    Nada obstante, destaco não haver no acórdão impugnado nenhuma ilegalidade flagrante que autorize a concessão da ordem, nos termos do artigo 654, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal.



    Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 17/3/2023; e AgRg no HC n. 659.003/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/3/2023.”



     



    Ainda, em sede de embargos de declaração, assim se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:



    “[...] Como se vê dos excertos acima, além da preclusão da matéria em decorrência do trânsito em julgado há mais de 5 anos, destacou-se a impossibilidade de análise das teses defensivas em virtude da ausência de apreciação da matéria pela Corte de origem, pois as questões de existência de "constrangimento ilegal em decorrência de acórdão de pronúncia proferido com base em elementos nulos e testemunhos de ouvir dizer" trazidas per saltum ao Superior Tribunal de Justiça em indevida supressão de instância.



    Assim, não há que se falar em vício do acórdão embargado tão somente porque contrário aos interesses da parte embargante.”



    Com efeito, observo o exame da pretensão defensiva tem por pressuposto lógico a análise em torno do espectro de cognoscibilidade atinente à ação da competência de outro tribunal. 



    Nessa perspectiva, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Frustração do caráter competitivo de licitação. Análise de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para concluir pela valoração negativa da culpabilidade do paciente. As peças que instruem este processo sinalizam, ao contrário, que a autoridade impetrada tão somente aplicou o direito infraconstitucional à espécie, considerada a moldura fática delineada pelas instâncias de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216683-AgR, Primeira turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/08/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. HC 211364-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/08/2022)



    Sob prisma diverso, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação, porquanto “o mandamus não pode ser conhecido em decorrência da preclusão da matéria, uma vez que transcorridos mais de 05 anos desde o trânsito em julgado do acórdão, devendo prevalecer o princípio da segurança jurídica”. 



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado, no ato impugnado, a matéria consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



     



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente